Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-96.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Reconvenção com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento das mensalidades escolares em atraso. Rejeição dos pedidos da reconvenção. Apelo da demandada e reconvinte. Relação de consumo que não afasta o

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Reconvenção com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento das mensalidades escolares em atraso. Rejeição dos pedidos da reconvenção. Apelo da demandada e reconvinte. Relação de consumo que não afasta o ônus mínimo de comprovação da falha na prestação do serviço. Alegações genéricas de inadequação do conteúdo das aulas remotas e de constrangimento moral à aluna não comprovadas. Vídeo apresentado pela própria recorrente que confirma a regularidade das atividades escolares. Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Art. 373, II, do CPC. Danos morais não configurados. Comentário isolado de professor que não caracteriza ofensa à dignidade ou humilhação. Exceção do contrato não cumprido afastada. Aulas ministradas remotamente em razão da pandemia, sem violação contratual comprovada. Sentença mantida, com pequeno ajuste quanto aos encargos legais. RECURSO NÃO PROVIDO.